Tribunal: STF
Processo: RHC 202272
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Publica da União – DPU em favor de Victor Augusto da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental HC 631.792/SC (documentos eletrônicos 23 e 24).
    A recorrente alega, em síntese, que
    “[o] recorrente foi preso em flagrante por suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo sua prisão convertida em preventiva. 
    Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina sustentando a ilegalidade da prisão provisória, o qual foi parcialmente atendido para afastar o fundamento de risco à instrução criminal. 
    Em razão disso, a Defensoria impetrou novo habeas corpus, dessa vez no Superior Tribunal de Justiça. 
    O Ministro relator denegou a ordem de forma monocrática e a Defensoria Pública da União impetrou Agravo Regimental, cujo provimento foi negado pela Sexta Turma [...]” (págs. 20-4 do volume eletrônico 3).
    Sustenta, ainda, que
    “[a] quantidade de droga tem o condão de revelar somente a gravidade concreta do crime supostamente cometido, e nada além disso. Essa quantidade de droga não faz pressupor a periculosidade do agente, e, muito menos, uma aparente habitualidade delitiva, posto que é réu primário e sem antecedentes criminais. 
    É necessário afirmar o óbvio: medidas cautelares possuem caráter cautelar, instrumental, e nada mais, não podendo se prestar à antecipação de pena. E mais: a prisão é medida excepcional em qualquer circunstância. 
    A periculosidade apta a apontar o periculum libertatis não pode ser presumida. Pelo contrário, deve-se partir do entendimento de que este perigo não existe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência. 
    No caso em tela, afirmar o perigo de liberdade do recorrente é preconceber que este voltará a delinquir se aguardar o julgamento em liberdade, ainda que sob outras medidas cautelares. E não há motivo algum para tal. A quantidade de drogas não é argumento apto a levar a esta conclusão. 
    Se há receio de que o recorrente continuará se dedicando a atividades ilícitas, diversas outras medidas diferentes da prisão seriam suficientes a afastá-lo, como a monitoração eletrônica, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da Comarca, entre outras. Mas nenhuma dessas medidas foi analisada para se aferir se seriam suficientes, adotando-se imediatamente a exceção à regra: a prisão cautelar. 
    Ora, o recorrente é primário e de bons antecedentes, de forma que não há motivo apto a fazer supor que continuaria se dedicando ao tráfico de drogas. A quantidade de entorpecentes não pode indicar habitualidade delitiva. [...]” (pág. 22 do volume eletrônico 3).
    Ao final, requer:
    “a. o deferimento de liminar no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, concedendo-se a liberdade provisória até o julgamento do presente recurso; 
    b. o conhecimento do presente recurso e, após regular tramitação, o seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente anulação do ato que decretou sua prisão preventiva para que sua liberdade seja restabelecida, ainda que com a decretação de medidas cautelares diferentes da prisão. 
    c. a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (págs. 26-27 do volume eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria. 
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 325 g de crack, 1,725 kg de maconha e 164 g de cocaína, além de petrechos. Essa circunstância revela a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 9 do volume eletrônico 3).
    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator